Tribunal: TJES
Processo: 0021961-29.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021961-29.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR E SAUDE LTDA.

APELADO: ELZA DE OLIVEIRA LEUKEN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. REVELIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por Elza de Oliveira Leuken, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.690,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) existência de nulidade processual por ausência de saneamento do feito; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova pericial; (iii) ilegitimidade passiva da clínica sob a alegação de que a responsabilidade seria exclusiva do profissional que realizou o procedimento; (iv) aplicabilidade da responsabilidade objetiva da clínica odontológica pelo dano causado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da clínica demandada, decretada após sua inércia na contestação, supre a necessidade de saneamento do feito, permitindo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, II, do CPC.

O cerceamento de defesa não se configura, pois a ré teve a oportunidade de produzir prova pericial, mas não custeou os honorários do perito, resultando na preclusão da prova.

Trata-se de responsabilidade da clínica apelante, de forma direta e objetiva, pelo defeito na prestação do serviço, e de forma solidária, pelos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de odontoligia vinculados de alguma forma à apelante, configurada a sua culpa.

Os procedimentos odontológicos de implante dentário são considerados obrigação de resultado, razão pela qual a não obtenção do efeito esperado, com agravamento da condição do paciente, enseja a responsabilidade da clínica.

Os danos materiais restaram comprovados por meio de orçamento para a correção do problema, e os danos morais decorrem da violação à integridade física e ao abalo psicológico sofrido pela demandante, sendo o valor da indenização fixado em quantia razoável e proporcional ao prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação de revelia do réu supre a necessidade de saneamento do feito, permitindo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC.

A parte que requer a prova pericial deve custear os honorários do perito, sob pena de preclusão da prova, conforme art. 95 do CPC.

Clínicas odontológicas respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Procedimentos odontológicos de implante dentário configuram obrigação de resultado, ensejando responsabilidade civil quando o resultado prometido não é atingido e há prejuízo ao consumidor.

O dano moral é presumido quando há violação à integridade física do consumidor decorrente de falha na prestação do serviço odontológico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 344, 355, II, e 357; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.145.728/MG, Quarta Turma, j. 28/6/2011, DJe 8/9/2011; STJ, REsp 2.067.675/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/3/2024, DJe 7/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LARANJEIRAS VIVER BEM LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por
Elza
d
e Oliveira Leuken,
condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.690,00 (sete mil seiscentos e noventa reais) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: i) nulidade processual por falta de saneamento do feito, nos termos do artigo 357 do CPC; ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido à impossibilidade de produzir prova pericial; iii) ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo ocorrido seria exclusivamente do profissional dentista que realizou o procedimento; iv) inexistência de responsabilidade objetiva da clínica, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões, a autora sustenta que não há nulidade processual, pois a ré foi citada regularmente e permaneceu inerte, resultando na decretação de sua revelia. Argumenta, ainda, que a não realização da prova pericial decorreu exclusivamente da omissão da clínica, que se absteve de pagar os honorários periciais. Por fim, defende a responsabilidade objetiva da requerida, em razão da relação consumerista estabelecida entre as partes.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito do recurso.

Depreende-se da petição inicial que a autora (ora apelada) alegou que contratou os serviços da clínica ré (ora apelante) para a realização de um implante dentário e que, durante o procedimento de colocação do pino de fixação, houve uma fratura grave no maxilar superior, supostamente decorrente de esforço excessivo ou falha profissional. Sustentou, ainda, que não recebeu qualquer tratamento adequado após o ocorrido e que as lesões resultantes lhe causaram sequelas estéticas e transtornos emocionais, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Devidamente intimada (fl. 37), a requerida manteve-se silente, como se vê da certificação a fl. 37v, em seguida sendo acostado aos autos pedido de vista (fl. 54), onde a requerida pede acolhimento da nulidade de citação — impugnada pela autora (fl. 62/63) —, e produção de prova pericial

A clínica requerida foi regularmente citada como se observa à fl.37 e verso, mas não apresentou contestação no prazo legal. Posteriormente, apresentou pedido de vista e petição alegando nulidade da citação e a produção de prova pericial. A tese de nulidade foi rejeitada pelo juízo a quo na decisão de fls.63 e verso, sendo então
decretada a sua revelia
no referido
decisum
.

Não obstante,
o pedido de produção de prova pericial requerido pelo apelante foi acolhido
pelo juízo na mesma decisão de fls. 63 e verso. Dessa forma, o juízo a quo nomeou perito judicial e determinou a intimação das partes para ciência, indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos. Também intimou o perito para apresentar proposta de honorários periciais, e na sequência, para que as partes se manifestassem, advertindo que, sobrevindo inércia, a parte requerida seria intimada para depositar o valor dos honorários, consoante art.95 do CPC, sob pena de preclusão da prova.

Após a destituição do primeiro perito nomeado, as partes foram intimadas para arguirem eventual impedimento ou suspeição do 2º perito nomeado, quedando-se inertes (fl.115). Em seguida o juízo a quo determinou a
intimação da parte requerida para depositar
o valor dos honorários
, consoante art. 95 do CPC, em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova (fl.119),
e novamente, quedou-se inerte o apelante.

Tecida a cronologia dos atos processuais, quanto à aventada de nulidade processual por falta de saneamento do feito, tenho que diante do reconhecimento da revelia do apelante, na forma do art. 344 do CPC, aliado à preclusão da prova pericial, em razão da ausência de custeio por parte daquele que a requereu, a fase de saneamento, nos exatos termos do art. 357 do CPC, tornou-se prescindível, havendo possibilidade de julgamento antecipado da lide, consoante permissivo do art. 355, II do CPC.

A revelia suprimiu a necessidade de fixação de pontos controvertidos
, e
a preclusão da prova pericial consolidou o estado probatório dos autos
, impossibilitando a discussão sobre a necessidade de nova instrução, permitindo ao MM. Juiz da Instância Primeva julgar imediatamente o mérito da demanda, com base nas provas documentais existentes até então.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, como prefalado, a produção de prova pericial foi oportunizada, sendo a ré (ora apelante) devidamente intimada para o depósito dos honorários periciais, mas permaneceu inerte. Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior:

“
O processo deve ser dividido numa série de fases ou momentos, formando compartimentos estanques, entre os quais se reparte o exercício das atividades tanto das partes, como do juiz. Dessa forma, cada fase prepara a seguinte e, uma vez passada à posterior, não mais é dado retornar à anterior. Assim, o processo caminha sempre para frente, rumo à solução de mérito, sem dar ensejo a manobras de má-fé de litigantes inescrupulosos ou maliciosos. Pelo princípio da eventualidade ou da preclusão, cada faculdade processual deve ser exercitada dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o ato respectivo. Assim, a preclusão consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual, quer porque já foi exercitada a faculdade processual, no momento adequado, quer porque a parte deixou escoar a fase processual própria, sem fazer uso de seu direito”. (Curso de Direito Processual Civil. 25ª ed., Ed. Forense, 1.998, v. I, p. 32).

Do cenário descrito, o comportamento processual do requerido (ora apelante) é de absoluta
desídia
, e esbarra até mesmo na boa-fé processual e no princípio da cooperação processual.

R
ejeito
as aventadas nulidades.

No mérito propriamente dito, é inquestionável a relação de consumo entre as partes, sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ orienta, sobre a responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor da seguinte forma:

“1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada:

(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a
responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC)
;

(ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano;

(iii) quanto aos
atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional
.

Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) (REsp 1.145.728/MG, Quarta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 8/9/2011 – grifou-se).

O mesmo entendimento é aplicado à clínica odontológica. (REsp n. 2.067.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

No que tange à suposta violação ao art. 14, §4º do CDC, ressalto que a responsabilidade atribuída à recorrente não decorre exclusivamente da conduta do profissional que realizou o procedimento, mas sim da prestação deficiente do serviço ofertado pela clínica no procedimento pré e pós-cirúrgico e após apontada a falha do profissional.

Outrossim, como destacou o MM. Magistrado a quo na sentença, na presente hipótese, o serviço não foi prestado com pessoalidade por um profissional liberal, mas pelo estabelecimento. Isso porque, a narrou em sua exordial ser contratante, há vários anos, dos serviços prestados pela clínica odontológica apelante, pagando mensalmente sua contrapartida e usufruindo eventualmente dos serviços de saúde que são prestados, geralmente com custos reduzidos, pelos
“
profissionais vinculados a requerida”
,
e utilizando-se do vínculo contratual mencionado, procurou a recorrente para a realização de um implante dentário.

Portanto, trata-se de responsabilidade da clínica apelante, de forma direta e objetiva, pelo defeito na prestação do serviço e pelos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de odontologia vinculados de alguma forma à apelante, configurada a sua culpa.

Acrescento que, o serviço de implante dentário configura obrigação de
resultado
, e a responsabilidade do profissional de odontologia decorre do fato de que o serviço não alcançou o resultado prometido, causando dano direto à consumidora, que comprovou ter que procurar outra clínica e profissional para repetir o procedimento (fl.28). Sobre a questão, Sérgio Cavalieri Filho
1
e Carlos Roberto Gonçalves explicam:

“Convém, entretanto, ressaltar que, se, em relação aos médicos, a regra é a obrigação de meio,
no que respeita aos dentistas a regra é a obrigação de resultado.
E assim é porque os processos de tratamento dentário são mais regulares, específicos, e os problemas menos complexos. A obturação de uma cárie, o tratamento de um canal, a extração de um dente etc., embora exijam técnica específica, permitem assegurar a obtenção do resultado esperado.

Por outro lado,
é mais freqüente nessa área de atividade profissional a preocupação com a estética
. A boca é uma das partes do corpo mais visíveis, e, na boca, os dentes. Ninguém desconhece o quanto influencia negativamente na estética a falta dos dentes da frente, ou os defeitos neles existentes.

Consequentemente, quando o cliente manifesta interesse pela colocação de aparelho corretivo dos dentes, de jaquetas de porcelana e, modernamente, pelo
implante de dentes, está em busca de um resultado,
não lhe bastando mera obrigação de meio.

Tenha-se, ainda, em conta que o menor defeito no trabalho, além de ser logo por todos percebido, acarreta intoleráveis incômodos ao cliente.

Haverá, sem dúvida, como observa Silvio Rodrigues, inúmeros casos intermediários em que a preocupação estética e a de cura se encontram de tal modo entrelaçadas que o exame do caso concreto é que dirá se houve ou não desempenho profissional adequado”. [CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil.
8ª edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2008, p. 388/389].

___________________________________________________________________________________________________________________________

“O Ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.238.746- MS, destacou que '
nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, os profissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade'”
. (In Responsabilidade civil. 20. ed. São Paulo: Saraiva Educacional, 2021).

No mais, ainda que a execução do procedimento tenha sido feita por um profissional vinculado à clínica apelante, nas obrigações de resultado,
existe culpa presumida
do profissional, e a clínica responde
solidariamente
pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, decorrente da
revelia
da recorrente, é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço da clínica, pois nenhum fato apontado na inicial foi rebatido, bem como a falha do profissional vinculado à clínica.

Esclareço que, nos termos do art. 345, incisos III e IV, do Codex Processual Civil, a presunção de veracidade não se aplica caso a petição inicial não esteja acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato ou se as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com outras provas constantes dos autos.

Contudo, os elementos constantes dos autos, notadamente o documento que comprova a realização do serviço de implante pela clínica apelante na data de 01.08.2013 (fls. 14/15), os exames de tomografia da maxila – realizados antes e após o procedimento – (fls. 17/27), os quais evidenciam a existência de um trauma na região nº 14 da maxila, e o orçamento para o reparo do dano justamente nessa mesma região (fls. 28), são suficientes para atestar a verossimilhança das alegações autorais, pois demonstram a ocorrência do dano (trauma na maxila da requerente) e indicam indícios de nexo causal.

O documento de fl. 14 indica ainda que, como “cuidados pós-cirúrgicos”, a apelada foi apenas orientada a evitar esforços, aplicar compressas de gelo, evitar falar, cuspir ou manipular a região afetada, limpar os pontos com Cepacol e tomar Nimesulida e Paracetamol. Ademais, a autora afirmou em sua inicial, à fl. 04, que o preposto da apelante teria dito para “passar na recepção, pegar o dinheiro de volta e ir embora”.

Competia, portanto, ao réu afastar a culpa do profissional e o nexo causal, em razão da inversão do ônus da prova, aplicável ao caso nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência técnica e econômica da requerente. No entanto, o réu não logrou êxito em cumprir esse ônus.

No que se refere ao dano material, estes foram demonstrados à fl. 28, tratando-se do valor de R$ 7.690,00 orçado para refazer o implante dentário. Quanto ao dano moral, não há que se falar em sua inexistência, uma vez que o abalo sofrido pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano, estando o quantum fixado a título de indenização moral (R$ 8.000,00) compatível com o valor do refazimento do serviço e dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência para casos semelhantes
1
, devendo ser mantido.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor do apelante, nesta instância recursal, por força do § 11 do art. 85 do CPC, de 10% para 13% sobre o valor da condenação, atenta ao trabalho desempenhado nesta instância e aos critétios legais.

É como voto.

1
(TJES. Data: 21/Sep/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0008254-09.2019.8.08.0030. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA); (TJES. Data: 21/Sep/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5014251-57.2021.8.08.0048. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.